Tribunal: TJPA
Processo: 0008295-51.2017.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. AFASTADA A COMPETÃNCIA DA JUSTIÃA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÃNCIA DA JUSTIÃA COMUM PARA DECISÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. NÃ£o cabe Ã JustiÃ§a Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas sim, encaminhar os autos Ã JustiÃ§a Comum, conforme previsto no art. 82, Â§ 2Âº, do CÃ3digo de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a JustiÃ§a Militar encaminharÃ¡ os autos do inquÃ©rito militar Ã JustiÃ§a Comum. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0008295-51.2017.8.14.0200
AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DA CAPITAL (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS: FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO e ELDEN DE SOUZA AMARAL
ADVOGADO: VANILSON FARIAS DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA DECISÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito militar à Justiça Comum.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e doze de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 12 de abril de 2021
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0008295-51.2017.8.14.0200
AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DA CAPITAL (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS: FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO e ELDEN DE SOUZA AMARAL
ADVOGADO: VANILSON FARIAS DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da decisão em que o Juízo da Vara Única da Justiça Militar, reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para tomada de decisão.

Narram os autos de Inquérito Policial Militar, que o presente procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias em que se deu o baleamento e o óbito de
Denys Flexa Lacerda da Silva
.

Depreende-se dos autos que no dia 05/07/2016, por volta das 19h40min, no município de Ananindeua/PA, o falecido estava realizando um assalto em uma pizzaria, roubando inclusive 02 (dois) veículos, que via rádio foi acionada uma guarnição para atender a ocorrência.

Desta feita, uma guarnição da Polícia Militar diligenciou em busca dos nacionais e verificaram que o veículo roubado colidiu com um estabelecimento comercial e os assaltantes estavam em fuga.

Consta, que o 3º SGT. PM. Fortunato Paixão Monteiro e o CB PM Elden de Souza Amaral, ao encontrarem os assaltantes foram alvejados por disparos de arma de fogo. De tal forma, o CB PB Elden revidou com um disparo acertando Denys Flexa Lacerda da Silva, sendo que o baleado foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano.

Pedro Paulo Miranda, comparsa de Denys, afirmou a ocorrência do assalto realizado à época dos fatos. Ressalta-se que os assaltantes estavam em posse de arma de fogo revólver, calibre nominal 22, e consoante laudo apresentava vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame.

Consta do laudo de exame necroscópico de Denys Flexa Lacerda da Silva, que a causa
mortis
decorreu de anemia aguda devido hemorragia produzida por projétil de arma de fogo.

O representante do órgão ministerial, Promotor de Justiça, Armando Brasil Teixeira, inconformado com a decisão interpôs o recurso em análise, aduzindo em suas razões (fls. 174/179v) a inexistência de crime doloso praticado contra civil, no caso em tela, já que presente excludente de ilicitude por legítima defesa, pugnando pelo deferimento do pleito com a consequente devolução dos autos à Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Em juízo de retratação o magistrado singular, manteve a decisão e determinou a remessa dos autos ao Tribunal (fl. 180/181).

Encaminhados os autos a este Tribunal e regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei o retorno ao juízo
a quo
, a fim de promover a intimação do recorrido para ofertar as contrarrazões e após ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 186).

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, com fulcro a permitir o arquivamento do processo (fls. 199/205). A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento (fls. 207/209).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Como ao norte relatado, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo Militar da Capital, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do inquérito policial militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do civil Denys Flexa Lacerda da Silva, que teria sido alvejado por disparo de arma de fogo praticado pelo policial militar Elden de Souza Amaral.

A despeito da insatisfação do recorrente quanto a decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado, visto ser pacífico o entendimento de ser atribuível à justiça comum estadual, e não à justiça castrense a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente perpetrado por militar contra vítima civil, mesmo tendo o inquérito sido iniciado junto a esta, ainda que o militar tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, conforme art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988 e art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.

Por se coadunar com a situação ora analisada, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1830756/SP, Re. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, Dje 29/06/2020)¿ (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITR E PROCESSO PENAL MILILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp. 1795117/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

Destaco ainda jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POREXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. Entendo que nada há para se reformar no referido decisum, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(2020.02524968-78, 215.511, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/11/2020, DJe 09/11/2020).

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 12 de abril de 2021
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

RF